Tribunal: TJDFT
Processo: 0739107-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE EVIDENCIADA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR À CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. DEVIDA VERBA SUCUMBECIAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do poder familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que dispõe que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

2. Se o alimentante não demonstrou que a fixação dos alimentos no percentual de 20% dos seus rendimentos comprometerá a sua subsistência, mas, ao revés, há provas documentais que denotam sua capacidade financeira para arcar com os alimentos no valor fixado, que atende as peculiaridades do caso, e preserva o equilíbrio do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e, portanto, deve ser mantido.

3. O fato de o alimentando ser assistido pela Defensoria Pública não exime o réu sucumbente de arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.